Tribunal: TJDFT
Processo: 0705925-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705925-81.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCOS LUIZ E SILVA JUNIOR EMBARGADO: NEREIDA DE LIMA DEL AGUILA, LUZIANE ERICA DA SILVA 10894395637 D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Decido na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.1158091, 07090938420188070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). O recorrente teve o benefício da gratuidade de justiça indeferido, em razão do que lhe foi concedido prazo para o recolhimento do preparo recursal. No entanto, o recorrente se manteve inerte, apenas questionando, via embargos de declaração, a ausência de concessão de prazo para comprovar o alegado estado de pobreza. A concessão de tal prazo não encontra amparo na norma de regência (Lei 9.099/1995). A análise judicial para deferimento do benefício é feita a partir dos elementos constantes do processo na data de interposição do recurso. Além do mais, é inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1.007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Sem demonstração de que a decisão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. Assim, o recurso é deserto. ISSO POSTO, conheço dos embargos de declaração, mas lhes nego provimento. Não conheço do recurso inominado. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação, a serem custeadas pelo recorrente. Brasília/DF, 18 de novembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J